Tribunal: TJBA
Processo: 8027717-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027717-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIO AMARAL FERNANDES

Advogado(s)
:
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
PROFESSOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE
CURSO DE
MESTRADO
.
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO AFASTAMENTO
.

SEGURANÇA C
ONCEDIDA.

1.
Rejeita-se a

impugnação
ao pedido de
gratuidade
,
pois o Impetrante recolheu as despesas de ingresso, inexistindo tal requerimento nos autos
.

2. A
licença remunerada para
fins de
curso de aperfeiçoamento é assegurada ao professor estadual, desde que atenda aos critérios estabelecidos expressamente na legislação, o que importa em dizer que a concessão do direito configura-se como ato discricionário da Administração Pública, sujeita ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

3. As diretrizes para a concessão da licença encontram-se traçadas na constituição e legislação estadual, além de atos normativos do Poder Executivo, sendo importante ressaltar que há óbice ao deferimento se o ato provocar aumento de despesa para a Administração.

4.
Depreende-se dos autos, porém,
que
embora
a unidade escolar onde o Impetrante labora
tenha informado que inexistem profissionais para substituí-lo, o Estado da Bahia não trouxe elementos informativos que demonstrem a efetiva inexistência de profissionais no âmbito do Núcleo Territorial de Educação – NTE 20.

5.
A análise de toda a legislação indicada pel
o
Impetrante indica de forma clara que está efetivamente sendo tolhido o direito que el
e
tem, na condição de docente, de afastar-se das funções, de forma remunerada, para
participar
do Curso de Capacitação, a medida que se trata de garantia de índole constitucional e que possui previsão em vasta legislação estadual.

6.
Ora, ainda que seja possível ao Ente Público exercer juízo de discricionariedade em determinadas situações, deve por ele ser observado, sempre, o princípio da legalidade, segundo o qual somente lhe é permitido fazer o que a Lei determina.

7.
A licença para fins de capacitação encontra regramento constitucional
e regulamentação em vasta legislação estadual
, sendo que em todas elas é permitido ao servidor o seu exercício.

8. Mostra-se viável, assim, a concessão de licença para fins de capacitação, na forma requerida pel
o

Impetrante.

9. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
C
ONCEDER
A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA